Tribunal: TJES
Processo: 5020265-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020265-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO VIANA ROCHA

COATOR: Vara de Execução Penal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020265-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO VIANA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

COATOR: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de José Fernando Viana Rocha em face de ato praticado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos de Execução Penal. O impetrante questiona o regime prisional e questões relativas à execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio da execução penal; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não constitui via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais exigem apreciação pelo Juízo da Execução Penal e impugnação via Agravo de Execução.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da inadequação do writ quando houver recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício em caso de manifesta ilegalidade.

A Guia de Execução encontra-se atualizada com pena total de 03 anos de reclusão, contudo, o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto ocorrerá apenas em 12.01.2026.

A sentença condenatória original fixou o regime inicial fechado e, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha absolvido o paciente da imputação de tráfico, manteve inalterado o regime estabelecido.

O Juízo da Execução vincula-se aos limites do título condenatório, o que torna incabível a alteração do regime prisional nesta seara, inexistindo constrangimento ilegal na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

É inadequada a utilização de habeas corpus em substituição ao recurso de Agravo em Execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP). Alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2015; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020265-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FERNANDO VIANA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

COATOR: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ FERNANDO VIANA ROCHA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Exclusiva Regime Fechado (juízo atual da execução conforme redistribuição), nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000466-34.2025.8.08.0050.

Inicialmente, destaco que o
habeas corpus

não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, não se constata o alegado constrangimento ilegal.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Guia de Execução já foi atualizada, constando a pena total de 03 (três) anos de reclusão. Contudo, o Relatório da Situação Processual Executória aponta que o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto somente será alcançado em
12.01.2026
.

Nesse aspecto, embora o
quantum
da pena de 03 (três) anos de reclusão seja, em tese, compatível com o início no regime aberto (art. 33, § 2º, 'c', do CP), a sentença condenatória original fixou o regime inicial fechado.

A autoridade coatora esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça, ao absolver o paciente da imputação de tráfico, manteve inalterado o regime inicial fechado estabelecido na condenação. Portanto, sendo o Juízo da Execução vinculado aos limites do título condenatório, é incabível a alteração do regime prisional nesta seara, permanecendo ativo o regime fechado constante na guia."

Arrimado nas considerações ora tecidas, por veicular o presente writ matéria relativa à execução penal e por não constatar flagrante ilegalidade no suposto ato coator, NÃO CONHEÇO do writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)